Tribunal: TJES
Processo: 0125973-47.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0125973-47.2011.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
INGRIDI HENRIQUES DAS NEVES

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. REQUISITOS. TITULO DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO E ESPECIALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DO EDITAL. NOMEAÇÃO E POSSE. DOCUMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NÃO APRESENTADO. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. OBSERVAÇÃO DO PRINCIPIO DA ISONOMIA E IGUALDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu
, a impetrante deixou de apresentar documento de especialização expressamente exigido no edital, sob o argumento de que o edital lhe dava, de forma optativa, apresentar a conclusão de graduação ou de especialização.

2. O Edital do certame previa expressamente e de forma concomitante aos outros requisitos a exigência de curso de especialização, no momento de nomeação e posse.

3. É entendimento firmado pela Corte Especial que o edital faz Lei entre as partes, portanto vincula a administração e o candidato por observância ao princípio da vinculação do edital.

4. Não pode o Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade, rogar para si a titularidade de que dispõe a banca examinadora em determinar as exigências do edital de acordo com que a Lei permite, posto que tal conduta acarreta a nítida quebra de isonomia e igualdade entre os candidatos às vagas e às mesmas condições que a ora apelada.

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0125973-47.2011.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE:

MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES
APELADO:
INGRIDI HENRIQUES DAS NEVES
Advogado do(a) APELADO:
CARLOS PEDRO SEPULCHRO - ES21806

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES,
contra sentença a fls. 112/117, sujeita a remessa necessária, proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES – Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
INGRIDI HENRIQUES DAS NEVES,
concedeu a segurança pleiteada e revogou
“os efeitos do ato de desclassificação da parte impetrante no certame objeto da ação, devendo a Autoridade impetrada e demais integrantes da Administração Pública Municipal, se abster em exigir da parte postulante a comprovação da especialização constante do Edital n. 001/2010, subitem 19.3, alínea "a", proporcionando a apresentação de todos os documentos que sejam necessários a sua continuação no certame, com sua consequente nomeação e posse no cargo para 0 qual prestou concurso publico de provas e títulos, como assegurado pelo ordenamento jurídico vigente”.

Em suas razões, argumenta que a sentença merece ser reformada, haja vista que ao afastar a previsão editalícia, resta violado o princípio da igualdade entre os dos candidatos do concurso.

Sustenta o apelante, que no edital 01/2010, há previsão expressa de exigência de título de especialização no item 19.3 para ingressar às vagas referentes ao nível superior, uma vez que está em consonância com a Lei Municipal 4.761/2010.

Alega que a impetrante/apelada não pode após inscrição, querer alterar o disposto no edital, uma vez que tal condição foi determinada a todos os candidatos.

Defende ainda, que a exigência de apresentação do diploma no momento da posse está em consonância com o que dispõe a súmula 266 do STJ.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para julgar improcedentes todos os pedidos autorais com reversão do ônus sucumbencial.

Na origem, a apelada concorreu a uma das vagas de assistente social veiculadas pelo edital 01/2020 e divulgado pela Fundação de Apoio à FAFIPA.

Segundo narrativa constante nos autos, a apelada se classificou em 4º(quarto) lugar, todavia, teve sua posse indeferida por, no momento de apresentação dos documentos, não ter preenchido o requisito exigido no item 19.3, alínea “a” do edital 01/2010, a saber, diploma de conclusão do curso relacionado ao cargo/área de atuação e/ou especialidade com pré requisito/ escolaridade de nível superior e expedido por Instituição de Ensino reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC e devidamente registrado.

Cinge-se a pontuar que o cerne da questão é, se para o cargo pretendido pela impetrante/apelada a exigência de apresentação de curso de especialização consta expressamente como requisito, e ainda, se a previsão dessa exigência consta em Lei.

Ao apreciar os ditames do referido edital verificam-se as seguintes disposições:

Ao que dispõe o Art. 37 da Constituição Federal, a administração pública deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

No edital, aqui demonstrado nas imagens supra, verifica-se que há previsão no sentido de que no momento da posse, os candidatos deveriam comprovar
ter
o curso de nível superior completo de acordo com a área de atuação
e
registro no respectivo conselho de classe, quando se tratar de profissão regulamentada
e

curso de especialização.

De acordo com o edital, o curso de especialização foi exigido em todos os cursos de nível superior, sem exceção (anexo I, pag. 3/5, do edital 01/2010).

Nessa perspectiva, sabe-se que a jurisprudência da Corte Superior tem entendimento firme no sentido de que o edital faz lei entre as partes, vinculando tanto a administração quanto o candidato às regras ali expressas.

Sobre o edital fazer lei entre as partes, vejamos os seguintes julgados que se coadunam com essa afirmativa:

[...] 2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. 3. Agravo Interno do Particular desprovido. (
STJ
– AgInt no ARESP 1024837 – Primeira Turma – Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
julgado em 19.02.2019
).

[...] 1. O edital faz lei entre as partes e obriga tanto a Administração quanto os candidatos à sua estrita observância, devendo ser prestigiado, na espécie, o princípio da vinculação àquele instrumento. (STJ – REsp 16544851-DF, Decisão monocrática - Relator: Ministro Gurgel de Farias,
julgado em 26.03.2021
).

Pela exposição dos julgados, nota-se que, em regra, prevalece o princípio da vinculação ao edital, a fim de garantir aos candidatos a isonomia e igualdade necessárias ao concurso. Insta salientar ainda, que não consta nos autos que a impetrante/apelada, no momento oportuno, tenha impugnado previamente o item 19.3 alínea “a” do edital 01/2010, o que demonstra maior força às alegações do apelante.

Em continuidade, o douto Magistrado
a q
uo
expôs os seus fundamentos nos seguintes termos:

[...] Desarrazoada e desproporcional me afigura a exigência de especialização, para provimento inicial de cargo público, ainda que se alegue haver €expressa autorização legal, o que não se observa no caso sob exame. A lei, nesse caso, desatende, em princípio, ao texto constitucional, principalmente pelo fato de que a Anexo 5, da lei Municipal n. 4.761/2010, a qual a Município Réu se reporta, prevê que a ingresso no quadro publico, terá como requisito ”o curso de nível superior completo”..."e, quando necessário, curso de especialização"[...].

Conforme será esmiuçado, a assertiva de que a exigência de especialização restaria desarrazoável e desproporcional está equivocada.

Isso porque, sabe-se que o edital de um concurso público só poderá exigir aquilo que a Lei lhe autorizar ou determinar.

Para o caso em apresso, existe a Lei Municipal 4.761.10 que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores Municipais de Cariacica/ES e estabelece normas de enquadramento e dá outras providências.

No Art. 7º, §1º da referida Lei dispõe que
“Na realização dos concursos públicos, poderão ser destinadas vagas por área de formação,
especialização
e atuação, respeitados os quantitativos especificados no anexo IV e os requisitos definidos no Anexo V desta Lei”
.

No mencionado anexo V, encontram-se definidos os requisitos para os cargos, onde o cargo de assistente social está denominado como
“Analista Municipal de Nível Superior”
(anexo VI).

No quadro que dispõe sobre os requisitos para provimento deste cargo, claramente se vê a exigência de
“Curso de Nível Superior Completo de acordo com a área de atuação; Registro no respectivo Conselho de Classe, quando se tratar de profissão regulamentada e,
quando necessário Curso de Especialização
. Conhecimentos básicos de informática, em especial editor de texto, planilhas eletrônicas e internet
”.

Ao fazer um paralelo com outro cargo constante no anexo V (médico veterinário), nota-se nesses cargo, a exigência de especialização é determinante para que esteja exigido no edital porque assim determina a Lei.

Em contrário se vê quando se trata do cargo de assistente social, posto que, caso a administração pública quisesse, poderia constar no edital 01/2010, por exemplo, a exigência apenas do curso de nível superior, o que não é o caso dos autos.

Para clarear a situação posta, vejamos o seguinte exemplo:

1. Tício, foi aprovado em um concurso para assumir o cargo de fisioterapia, entretanto, quando da posse, apresentou apenas o diploma de nível superior e portanto, foi indeferindo a sua posse pois o edital exigia a apresentação de diploma de graduação e de especialização.

Ocorre que no Município do candidato a Lei que dispõe sobre cargos e remuneração dos servidores municipais, não determina para o referido cargo a necessidade do diploma de especialização, mas tão somente o de conclusão de nível superior, logo, não poderia o edital fazer tal exigência.

Diferente do exemplo posto, observa-se que não é o caso da impetrante/apelada, porquanto tanto a Lei Municipal 4.761/10 permite a exigência da especialização quanto o edital, onde consta expressamente necessitar também do curso de especialização.

Dessa forma, não se permite ao Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade, rogar para si a titularidade de que dispõe a banca examinadora em determinar as exigências do edital conforme a Lei permite, uma vez que tal conduta acarreta a nítida quebra de isonomia e igualdade entre os candidatos às vagas e às mesmas condições que a ora apelada.

Para ratificar com os fundamentos aqui expostos, tem-se o seguinte julgado da Corte de Justiça do Estado de Santa Catarina:

INDEFERIDA. PREVISÃO EDITALÍCIA DE IMPUGNAÇÃO VIA RECURSO ADMINISTRATIVO. CANDIDATA QUE PERMANECE INERTE E NÃO EXERCE O SEU DIREITO. EDITAL QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE PELO MUNICÍPIO. [...] Nos termos da jurisprudência do STJ,
as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade
(STJ. rel. Min. Herman Benjamin). O edital é a lei que rege o certame.
É a lei interna do concurso público e vincula, inexoravelmente, o candidato às suas regras, tendo em vista que o concurso subordina-se aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório
" (TJSC, Apelação Cível n. 69.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 19-06-2018). (TJSC, Recurso Inominado n. XXXXX- 23.2017.8.24.0066, de São Lourenço do Oeste, rel. Marco Aurélio Ghisi Machado, Segunda Turma Recursal, j. 15.09.2020). (TJSC- Recurso de apelação – Quarta Camara de Direito Público – relator: Des. Sonia Maria Schimtz.
Julgado em 23.02.2021
.(destaque).

Desse modo, verifica-se que ao apelante assiste razão aos seus argumentos, motivo pelo qual merece a sentença combatida ser reformada.

Mediante tais fundamentos, conheço do
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e denegar a segurança.

Inverte-se os ônus sucumbenciais em favor do apelante, todavia, fica suspensa a sua exigibilidade por ser a apelada amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)